Tribunal: TJES
Processo: 5007741-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MAURICIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM CASOS ESPECÍFICOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACESSO À JUSTIÇA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5007741-97.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido: MAURICIO DO NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o ente municipal requerido a fornecer à parte autora 120 fraldas geriátricas descartáveis por mês, para uso contínuo e para
viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos
, considerando o seu quadro delicado de saúde (acamado devido a um Acidente Vascular Cerebral, totalmente dependente de terceiros).

Irresignado, o ente público requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, irregularidade na representação processual da parte autora e ilegitimidade passiva do município ao fundamento de que a Portaria municipal GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025 estabeleceu a possibilidade de retirada gratuita de fraldas geriátricas nas farmácias populares;
b)
necessidade de solicitação prévia de tais produtos higiênicos perante a rede conveniada ao referido Programa Federal;
c)
incapacidade financeira familiar de arcar com o custo das fraldas descartáveis postuladas, pois tais produtos higiênicos não estão incorporados às políticas públicas de saúde no âmbito desta Municipalidade, sendo disponibilizados gratuitamente aos necessitados apenas através do Programa Farmácia Popular custeado pela União Federal.

Pois bem.

Em relação à preliminar arguida pelo recorrente,
insta ressaltar que este magistrado, acompanhando voto de relatoria do Dr. Romilton Alves Vieira Júnior, nos autos nº 5012105-49.2024.8.08.0012, entendeu pela incompetência dos Juizados Especiais por irregularidade na representação processual da parte autora em caso semelhante.

Ocorre que, diante das peculiaridades do caso em exame e após refletir sobre o assunto, tenho por bem modificar o aludido entendimento.
E explico.

A parte autora, vítima de acidente vascular cerebral (AVC), encontra-se acamada e com severas dificuldades de locomoção, circunstância que inviabiliza sua plena participação nos atos processuais de maneira autônoma. Diante dessa limitação física e da urgência que caracteriza as demandas de saúde, foi representada por sua irmã no ajuizamento da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, assistida pela Defensoria Pública.

Ora, é sabido que o
princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF/88), deve nortear a interpretação e aplicação das normas processuais, razão pela qual a exigência de formalidade extrema de pessoa em situação de fragilidade inviabiliza o acesso à Justiça e a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Assim, a flexibilização da representação processual, nesses casos, não constitui irregularidade, mas verdadeira
concretização do respeito à dignidade da pessoa humana e no amplo acesso à justiça.

Outrossim, o art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, motivo pelo qual demandas que visam garantir o fornecimento de medicamentos, internações ou tratamentos médicos possuem caráter urgente e não podem ser inviabilizadas por formalismos excessivos.

Além do mais, há entendimento jurisprudencial majoritário reconhecendo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento de demandas envolvendo interesse de incapazes, independente da representação processual.

Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE IDOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ELIQUIS. CONCOR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame: Conflito negativo de competência suscitado pelo 2º juízo da vara estadual da saúde pública em face da decisão do juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de canoas, que declinou da competência para processar ação ordinária ajuizada por idoso, representado por sua procuradora, visando ao fornecimento de medicamentos custeados pelo município e pelo estado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação ordinária que busca o fornecimento de medicamentos a idoso, considerando a representação processual e o valor da causa. III. Razões de decidir: 1. A competência para processar e julgar ações de saúde ajuizadas por pessoa física maior incapaz é do juizado especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no irdr nº 20 do TJRS. 2. A representação por procurador não afasta a competência do juizado especial, uma vez que a ação possui valor inferior a 60 salários mínimos e a substituição processual não retira o interesse do idoso. 3. A jurisprudência do TJRS e do STJ reforça que
os juizados especiais da Fazenda Pública são competentes para julgar ações envolvendo interesses de incapazes, independentemente da representação processual
. 4. O custo do tratamento pleiteado é inferior a 60 salários mínimos, o que confirma a competência do juizado especial da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009. lV. Dispositivo e tese: Acolho o conflito negativo de competência para declarar competente o 2º juízo do juizado especial da Fazenda Pública da Comarca de canoas para o julgamento do feito. Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar ações de saúde ajuizadas por incapazes é do juizado especial da Fazenda Pública, independentemente da representação processual, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; irdr nº 20 e 21 do TJRS. Jurisprudência relevante citada: TJRS, conflito de competência, nº 52118192020218217000, relator: José Antônio daltoe cezar, julgado em: 02-12-2021; TJRS, conflito de competência, nº 70085312890, relator: João barcelos de Souza Junior, julgado em: 29-11-2021. Conflito de competência julgado procedente.
(TJRS; CC 5302399-91.2024.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 04/02/2025; DJERS 04/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. Valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. Representação processual. Irdr nº 20. Competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Reconhecimento ex officio. Desconstituição da sentença. O art. 2º da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que no foro onde estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública sua competência é absoluta. In casu, à ação, ajuizada em 11/05/2021, foi atribuído o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, o que atrai a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública para a apreciação da ação, nos termos do art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009. Ademais, inexistem as causas excludentes do art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 e figura no polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5º, inciso II, da referida Lei, impondo-se, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta, do juízo no qual tramitou a ação. Inteligência do art. 64, § 1º, do código de processo civil. Ainda, nas causas em que o valor não ultrapassar sessenta salários mínimos,
a representação processual ou a incapacidade de pessoa maior não afastam a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública
. Na espécie, não há pessoa incapaz no polo ativo da ação, mas apenas impossibilitada de ajuizar, de forma pessoal, a ação em decorrência do seu quadro clínico, que não atinge diretamente a sua capacidade civil. Inteligência do irdr n. 20. Por fim, imperioso salientar que, não obstante a incompetência para apreciação da demanda, devem ser conservados os efeitos de eventual deferimento de tutela antecipatória até novo decisum a ser proferido pelo juízo competente em decisão monocrática, declarada a incompetência absoluta, desconstituindo-se a sentença, e determinada a redistribuição, restando prejudicadas as apelações.
(TJRS; AC 5000690-50.2021.8.21.0097; Flores da Cunha; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR ENFERMO. AÇÃO NA DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE INCAPAZ. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE, ASSOCIADO A EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO SEU TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRAZO E MULTA COMINATÓRIA ADEQUADOS. Recurso conhecido e não provido. Podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas. Compete ao juizado especial da Fazenda Pública processar e julgar ação ajuizada por portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, associado a epilepsia, representado por sua genitora, por ausência de previsão em sentido contrário.
A representação processual não é óbice para o processo e julgamento do feito no juizado especial da Fazenda Pública, salientando-se que em demandas desta natureza, envolvendo direito à saúde, reiteradamente figuram menores, inválidos ou absolutamente incapazes no polo ativo
. [...]
(JECAP; RIn 0007490-61.2013.8.03.0001; Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Reginaldo Gomes de Andrade; Julg. 10/05/2016)

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrente.

Ademais, também não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente municipal requerido, pois a dispensação das fraldas geriátricas pleiteadas é de competência da farmácia popular.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, como é cediço, o direito constitucional à saúde deve ser integral, e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

No caso em apreço, de acordo com o vasto conjunto probatório, em especial os laudos médicos colacionados em conjunto com a petição inicial, restou incontroversa a necessidade da parte recorrida em receber continuamente o insumo especificado (fraldas geriátricas), além de sua
incapacidade financeira para arcar com os custos de tais produtos, devendo o ente municipal requerido ser compelido ao fornecimento do material pleiteado pela autora.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO DO INSUMO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00012338420238160105 Loanda, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8 .26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno o ente municipal recorrente ao pagamento de custas processuais
e ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20%
sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)